Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-50.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003029-50.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 040.773.241-14 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), EDENILSON RIBEIRO DOS REIS - CPF: 032.942.081-03 (APELADO), NATANAEL RIBEIRO DOS REIS - CPF: 056.377.771-01 (APELADO), ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA - CPF: 202.569.731-72 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA - CPF: 835.314.081-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 066.172.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 068.963.171-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 084.072.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – MORTE DAS VÍTIMAS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO VENCIDA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (UMA DAS VÍTIMAS QUE FALECEU) – IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel, ora primeiro apelante.

2.
Tanto é assim que, na narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.o 17028290B01 (id. 139052813 – pág. 8), confeccionado, logo após o acidente, pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, foi consignado que o veículo automóvel, conduzido pelo primeiro requerido, ora primeiro apelante, sem qualquer explicação definida invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta.

3.
Não fosse suficiente e ratificando a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (o que afasta de vez a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima fatal, condutor da motocicleta), o perito da POLITEC, ao realizar a perícia no local do acidente e observar os vestígios encontrados (id. 139052904 – pág. 19), foi categórico ao afirmar que o primeiro requerido/condutor do veículo automóvel é que invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo motocicleta conduzido por uma das vítimas fatais.

4.
Por oportuno, insta consignar que a alegação dos requeridos, ora apelantes de que no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, somente reforça a culpa exclusiva do primeiro requerido, ora primeiro apelante, pela ocorrência do acidente que vitimou fatalmente a genitora dos requerentes, ora apelados, haja vista que, ao iniciar a manobra, deveria ter se certificado que haveria distância e espaço suficiente do veículo motocicleta que vinha em sentido contrário para a realização da ultrapassagem com segurança, e assim, evidentemente ter evitado o grave acidente.

5.
Também, não há que se falar que, em razão da habilitação do condutor da motocicleta estar vencida, deve ser a ele imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

6.
Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares, dispensando a produção de provas nesse sentido.

7.
No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA
e
SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Indenizatória de Danos por Morte em Acidente de Trânsito de n.o 1003029-50.2017.8.11.0006, ajuizada por
EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS
e
NATANAEL RIBEIRO DOS REIS
(julgado em conjunto com os autos do Processo de n.o 1004812-77.2017.8.11.0006, proposta por VANESSA CARVALHO DE SOUZA, WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA e RICARDO JÚNIOR CARVALHO DE SOUZA em face dos ora apelantes), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas iniciais para:

i. condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada requerente de ambas as ações, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (acidente) (Súmula de n.o 54 do STJ);

ii. condenar os requeridos ao pagamento da indenização por danos materiais, nos valores de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) aos requerentes dos autos de n.o 1003029-50.2017.8.11.0006 e de R$ 4.360,00 (quatro mil trezentos e sessenta reais) aos requerentes dos autos de n.o 1004812-77.2017.8.11.0006, quantias que devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do respectivo desembolso (Súmula de n.o 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da respectiva citação;

iii. condenar os requeridos ao pagamento de pensão mensal, ao requerente WESLEI JUNIO DE CARVALHO, no valor de R$ 1.363,53 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), com termo inicial a partir da data do óbito de Evandro Cícero de Souza e termo final da data em que o requerente beneficiado completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, cujo vencimento fixo todo dia 05 (cinco) de cada respectivo mês;

iv. condenar os requeridos ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão, quantia que deve ser corrigida pelo INPC/IBGE, a partir da data do óbito até a data do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, partir do vencimento de cada parcela (dia 05 de cada mês);

v. determinar a dedução das respectivas indenizações relativas ao seguro DPVAT, recebidas pelos requerentes, sobre as respectivas verbas indenizatórias fixadas nesta decisão; e

vi. condenar os requeridos, em ambas as ações, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, referente a respectiva ação, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgou procedente a denunciação à lide em face da seguradora TOKIO MARINE S.A., condenando-a, regressivamente, a ressarcir à parte requerida as verbas indenizatórias relativas aos danos materiais fixados na sentença, nos exatos limites da apólice de seguro contratada.

Em suas razões recursais (id. 139052999 – págs. 1 a 16), os requeridos ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA e SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima Evandro Cícero de Souza.

Afirmam que, conforme laudo pericial, a pista estava sinalizada e no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, fato que corrobora a tese defendida em sua contestação.

Ainda, salientam que:

i. a vítima que conduzia a motocicleta e que transportava a outra vítima era inexperiente para sua condução, uma vez que sua CNH, além de vencida, datava de pouco mais de 01 (um) ano;

ii. o fato do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel ter deixado o local do acidente não pode influenciar na sua responsabilidade civil pela ocorrência do acidente.

Também aduzem que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelos requerentes, ora apelados, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defendem:

i) a culpa concorrente da vítima; e

ii) a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 139053004 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Indenizatória de Danos por Morte em Acidente de Trânsito de n.o 1003029-50.2017.8.11.0006, ajuizada por EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS, EDENILSON RIBEIRO DOS REIS e NATANAEL RIBEIRO DOS REIS em face de ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA e SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima fatal Evandro Cícero de Souza, condutor do veículo motocicleta (na qual a genitora dos requerentes, ora apelados, também vítima fatal, estava como garupa).

Afirmam que, conforme laudo pericial, a pista estava sinalizada e no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, fato que corrobora a tese defendida em sua contestação.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel, ora primeiro apelante.

Tanto é assim que, na narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.o 17028290B01 (id. 139052813 – pág. 8), confeccionado, logo após o acidente, pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, foi consignado que o veículo automóvel, conduzido pelo primeiro requerido, ora primeiro apelante, sem qualquer explicação definida
invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da narrativa efetuada no supramencionado boletim de ocorrência,
in verbis
:

“NARRATIVA

Em Cáceres, a equipe de plantão foi acionada por usuários da rodovia para atender um acidente no Km 81,6 da BR 174, próximo à entrada da Fazenda São Geraldo. No local, verificamos a presença da proprietária de V2, a Sra. SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA, a qual não soube explicar naquele momento o que tinha ocorrido, informando que seu marido, o Sr. ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA, era o condutor do veículo V2. No acostamento em sentido crescente encontrava-se em decúbito dorsal, posicionado perpendicularmente à pista, o condutor do veículo V1, Sr. EVANDRO CÍCERO DE SOUZA, e no mato próximo na faixa de domínio encontrava-se em decúbito dorsal, posicionada paralela à pista, a Sra. MAISA SOARES DE SOUZA RIBEIRO, passageira de V1. Ambos os ocupantes de V1 encontravam-se gravemente feridos.
Pelos vestígios do local e dinâmica do acidente, complementado pelas informações da passageira de V2, V1 seguia em sentido crescente em sua faixa de rolamento, quando V2, que seguia em sentido decrescente, por motivos não determinados invadiu a faixa em sentido crescente, vindo a colidir lateralmente com V1.
(grifo nosso).

Ainda, corroborando a dinâmica do acidente conforme lançado no supramencionado boletim de ocorrência, vejamos o excerto do depoimento da testemunha Elcio Valle Quintam, policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência no dia do acidente:

“(...).

Advogada: A respeito do acidente? Ele acidente, ele ocorreu no ano de 2017, aí o senhor se recorda? O senhor esteve no local do acidente no dia? E se foi o senhor que elaborou o croqui e os relatos do acidente no boletim.

Testemunha: Sim, fui que compareci no local do acidente e elaborei o boletim de acidente.

Advogada: Certo, o que o senhor constatou no dia do acidente, o que ocorreu?

Testemunha: No local, as vítimas ainda estavam no local, sobre o leito da via, uma das vítimas estava no mato e a outra estava sobre o asfalto, havia uma camionete branca com marcas de acidente, típica de colisão lateral, aquela em que as laterais de ambos os veículos se tocam. E havia uma senhora que se disse ser esposa do condutor do veículo e que o mesmo havia passado mal e não se encontrava no local e que ela ficou lá esperando. E ela disse que ele foi desviar de um animal e acabou colidindo com a motocicleta em que estavam as vítimas no solo. Não havia qualquer sinal de animal e ela me indicou um objeto que estava ao canto da rodovia e que aquilo era um animal. Só que na verdade aquilo não era um animal, era um pedaço do membro de uma das vítimas.

Advogada: Como que o senhor constatou que o veículo S10 tinha invadido a pista contrária?

Testemunha: Marcas laterais e a própria trajetória, marca de pneus, está descrito no croqui do acidente os detalhes maiores, que não me recordo de todos, mas eu me lembro bem que tinha uma marca e pela posição da motocicleta que estava na sua própria mão, dificilmente ela poderia ter invadido a pista contrária.

(...).”
(Excerto do depoimento prestado pela testemunha Elcio Valle Quintam, policial rodoviário federal que atendeu a ocorrência no dia do acidente, id.

Não fosse suficiente e ratificando a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (o que afasta de vez a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima fatal, condutor da motocicleta), o perito da POLITEC, ao realizar a perícia no local do acidente e observar os vestígios encontrados (id. 139052904 – pág. 19), foi categórico ao afirmar que o primeiro requerido/condutor do veículo automóvel é que invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo motocicleta conduzido por uma das vítimas fatais.

A propósito, transcrevo o excerto do laudo pericial realizado pela POLITEC, id. 139052904, págs. 23 e 24:

“5. DINÂMICA

Após o exposto e analisado, assim o perito estabelece a dinâmica:

Vinham os veículos V1 (Caminhonete) no sentido Caramujo x Cáceres e o veículo V2 (Motocicleta) no sentido Cáceres x Caramujo;

.
Por motivo que não se base precisar, quando se aproximou do sítio de colisão, V1 adentrou a pista de sentido de fluxo contrário, vindo a colidir sua lateral anterior esquerda, e porta, contra o veículo V2.

(...).”
(grifo nosso).

6. CONCLUSÃO.

“(...).

Assim, conclui o perito tratar o presente caso de
invasão de faixa de sentido de fluxo contrário, por parte do V1,
o qual veio a colidir contra o veículo V2. (...).”

Por oportuno, insta consignar que a alegação dos requeridos, ora apelantes de que no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, somente reforça a culpa exclusiva do primeiro requerido, ora primeiro apelante, pela ocorrência do acidente que vitimou fatalmente a genitora dos requerentes, ora apelados, haja vista que, ao iniciar a manobra, deveria ter se certificado que haveria distância e espaço suficiente do veículo motocicleta que vinha em sentido contrário para a realização da ultrapassagem com segurança, e assim, evidentemente ter evitado o grave acidente.

Também, não há que se falar que, em razão da habilitação do condutor da motocicleta estar vencida, deve ser a ele imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Acerca do decidido, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO FILHO DOS AUTORES – DANOS MATERIAIS – PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS PAIS DA VÍTIMA – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – VÍTIMA QUE POSSUÍA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA – IRRELEVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE – MANOBRA IRREGULAR – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS RÉUS – EXEQUIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO DA PENSÃO MENSAL – PEDIDO EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório é robusto em apontar a culpa exclusiva do condutor do veículo utilitário no acidente.

2. O só fato de a vítima possuir Carteira Nacional de Habilitação vencida, desacompanhado de circunstâncias aptas a demonstrar a imprudência ou imperícia no trânsito, embora apto a ensejar sanções pontuais disciplinadas em legislação especial, é irrelevante para a atribuição de culpa no ilícito civil (REsp 604758/RS).

3. As provas testemunhais são conclusivas em apontar a existência de interdependência entre a vítima e seus pais, sendo bastante, para tanto, as circunstâncias fáticas demonstradas e os depoimentos colhidos em audiência, porquanto é assente o entendimento do STJ no sentido de que a comprovação da dependência econômica de pais para com filhos prescinde de indício de prova material, podendo ser demonstrada por meio de testemunhas (AgRg no REsp 886.069/SP; REsp 720.145/RS; REsp 543.423/SP).

4. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.

(N.U 0031369-18.2014.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)”

Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares, dispensando a produção de provas nesse sentido.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente.

São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).

O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.

(N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)”

No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Acerca da matéria, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada requerente, não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados dos requerentes, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022